Tribunal: STJ
Processo: 0077425-30.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227358 - RJ
(2025/0451142-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: WALLACE MATHEUS DA CONCEICAO ABRAHAO (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS ALVES TAVEIRA - MG118062
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 619
CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, admitindo-se, também, a correção
de erro material na decisão embargada.
2.
O
improvimento
do
agravo
regimental
foi
suficientemente fundamentado na gravidade concreta do
delito, no
do homicídio qualificado, na
modus operandi
conveniência da instrução criminal diante de risco a
testemunhas e familiares, e em notícia de envolvimento do
agravante com organização criminosa, além de registro de
fuga no BNMP.
3. Ausente qualquer vício, evidencia-se discordância
quanto ao mérito e tentativa de reexame das razões do
acórdão, providência incompatível com embargos de
declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a
um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos
utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como
ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56170225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 30ee47ff-91fa-4e97-a5f9-9ee24678c938

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56170225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 30ee47ff-91fa-4e97-a5f9-9ee24678c938

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227358 - RJ
(2025/0451142-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: WALLACE MATHEUS DA CONCEICAO ABRAHAO (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS ALVES TAVEIRA - MG118062
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 619
CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, admitindo-se, também, a correção
de erro material na decisão embargada.
2.
O
improvimento
do
agravo
regimental
foi
suficientemente fundamentado na gravidade concreta do
delito, no
do homicídio qualificado, na
modus operandi
conveniência da instrução criminal diante de risco a
testemunhas e familiares, e em notícia de envolvimento do
agravante com organização criminosa, além de registro de
fuga no BNMP.
3. Ausente qualquer vício, evidencia-se discordância
quanto ao mérito e tentativa de reexame das razões do
acórdão, providência incompatível com embargos de
declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a
um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos
utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como
ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56170227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 283a3104-fdf4-4b0e-bf45-70dd12ef8069

Trata-se de embargos de declaração opostos por WALLACE
MATHEUS DA CONCEIÇÃO ABRAHÃO contra o acórdão de fls. 256-264 que
negou provimento ao agravo regimental.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por erro de fato quanto à suposta fuga, afirmando que o embargante
está preso por força de mandado de prisão preventiva expedido em 28/8/2025,
com comunicação oficial da Vara à SEAP sobre a conversão da temporária em
preventiva no mesmo dia. Defende que a decisão embargada partiu de
premissa inexistente ao tratar o acusado como foragido.
Argumenta omissão e contradição na fundamentação da custódia, por
ancorar-se em "notícias" de envolvimento com organização criminosa e em
"negócio lícito como fachada", sem apontar elementos concretos e
individualizados, em descompasso com os arts. 312 e 315, § 2o, II, do CPP.
Sustenta que houve erro material na instrução ("nos automóveis") e requer
esclarecimento sobre quais elementos, além de meras notícias, sustentam a
prisão.
Defende a impossibilidade física de autoria com base em álibi
documental não valorado, indicando comprovante de pagamento via PIX em
às 19h25, em nome do embargante, e declarações de dois clientes,
30/1/2025,
atestando que ele estava trabalhando na barbearia por ocasião do crime. Afirma
que o álibi retira o
.
fumus comissi delicti
Expõe omissão específica no enfrentamento do álibi documental e
aponta cerceamento de defesa, com referência ao
IX, da Constituição e
art. 93,
aos precedentes do STJ mencionados na petição. Acrescenta que seu nome
não é citado em depoimentos do inquérito, o que, segundo sustenta, revela
prisão fundada em presunções.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para corrigir o erro de fato, valorar o álibi e reformar o acórdão,
concedendo a ordem de habeas corpus com alvará de soltura ou substituindo a
prisão por medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que “aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA56170227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 283a3104-fdf4-4b0e-bf45-70dd12ef8069

ou omissão”, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal.
A alegação de erro de fato quanto à condição de foragido, bem como
as alegações de ausência de elementos concretos para justificar a custódia e de
erro material na instrução, constituem rediscussão do mérito do acórdão
embargado, o que é inadmissível nesta sede recursal. De igual modo, a
pretensão de valoração do álibi documental
comprovante de PIX e
–
declarações de clientes da barbearia – e de aferição da autoria delitiva não
encontra espaço no
: como já consignado anteriormente,
habeas corpus
no
procedimento do
não se permite a produção nem o
habeas corpus
reexame de provas, pois essa ação constitucional tem por objeto sanar
ilegalidade verificada de plano, sendo inviável, portanto, aferir a
materialidade e a autoria delitiva.
No mais, consoante registrado no acórdão embargado, a prisão
preventiva está suficientemente fundamentada na gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo modus operandi do homicídio, na necessidade de garantir a
ordem pública e a conveniência da instrução criminal em razão de risco a
testemunhas e familiares, na notícia de envolvimento com organização
criminosa com uso de negócio lícito como fachada e, ainda, no registro de fuga
no BNMP, consignando-se igualmente a insuficiência de medidas cautelares
diversas e que a ausência de reavaliação da prisão no prazo do art. 316,
parágrafo único, do CPP não implica ilegalidade automática (fls. 256-264).
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 258-264):
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos
apresentados
no
agravo
regimental
não
evidenciam haver equívoco na decisão agravada.
Conforme consta da decisão, narra a denúncia que (fls. 154-
155):
No dia 30 de janeiro de 2025, no período compreendido
entre 20h e 20h30min, na Travessa Tenente Enéas Torno,
o, bairro Nova Niterói, Três
o denunciado
s/n
Rios/RJ,
NADSON, de forma consciente e voluntária, bem como
ciente da ilicitude da conduta, em comunhão de ações e
desígnios com o adolescente João Gabriel Rodrigues
Cândido, com intenção clara e manifesta de matar (animus
necandi), efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Weverton Pacheco Santos, vulgo “Dudu”, causando-lhe
lesões que foram suficientes para causar sua morte, em
Documento eletrônico VDA56170227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 283a3104-fdf4-4b0e-bf45-70dd12ef8069

razão de hemorragia interna por laceração pulmonar, tudo
conforme termos de declaração, documentos e laudos
acostados aos autos.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os
denunciados WALLACE e CRISLANE, consciente e
voluntariamente, concorreram para o homicídio de
Weverton, auxiliando o denunciado NADSON e o
adolescente JOÃO GABRIEL na empreitada criminosa.
O crime foi cometido por motivo torpe, eis que
praticado em razão de dívidas com o tráfico de drogas.
O crime foi praticado com emprego de meio cruel, já
que os denunciados NADSON e WALLACE agrediram a
vítima antes de realizarem os diversos disparos de
arma de fogo em sua direção.
O crime foi praticado mediante emboscada, uma vez que a
denunciada CRISLANE marcou encontro com a vítima,
atraindo-a para o local dos fatos.
Nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados,
de forma consciente e voluntária, bem como cientes da
ilicitude da conduta, em comunhão de ações e desígnios
entre si, corromperam o adolescente João Gabriel
Rodrigues Cândido (nascido em
, com ele
24/06/2007)
praticando infração penal, consistente no delito narrado
anteriormente.
Na data dos fatos, a vítima foi até o Sítio Ferro Velho após
receber ligação da denunciada CRISLANE, sua ex-
namorada, a pretexto de encontrá-la.
Os denunciados NADSON e WALLACE já estavam no
local, acompanhados pelo adolescente João Gabriel.
Quando Weverton chegou ao local foi surpreendido
pelo denunciado NADSON, que gritou “perdeu”, sendo
agredido pelos denunciados NADSON e WALLACE e,
logo depois, alvejado por disparos efetuados pelo
adolescente João Gabriel e o denunciado NADSON.
Após constatarem que a vítima já estava sem vida, os
denunciados NADSON e WALLACE, juntamente com o
adolescente, foram embora em veículo conduzido pelo
segundo.
A prisão preventiva do agravante foi decretada nos seguintes
termos (fls. 151-152, grifei):
Com efeito, em razão dos elementos de convicção
carreados aos autos, a Autoridade Policial promoveu o
indiciamento formal de Crislane Aragão da Silva,
Nadson Domingos Abrahão e Wallace Matheus da
Conceição
Abrahão,
visto
a
existência
de
materialidade e dos indícios de autoria e, em que pese
os indicativos de que Lucas Carias Faria, vulgo
"Sapão", era a pessoa por trás das chamadas de
vídeo, das ordens, do planejamento e da escolha dos
Documento eletrônico VDA56170227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 283a3104-fdf4-4b0e-bf45-70dd12ef8069

soldados, deixou o I. Delegado que presidiu os autos
de indiciar o traficante líder do TCP ao tempo do crime
para que seja alvo de uma outra apuração que
permita reunir evidencias de tal participação.
Assim, considerando notícia do envolvimento do
grupo com pratica de crimes e com crime
organizado, face a notícia de ameaças proferidas
por traficantes ao adolescente e seus familiares,
considerando que pais de Joao Gabriel deixaram a
cidade de Três Rios após o filho prestar
depoimento temendo serem alvos do grupo
criminoso que domina o comercio de drogas no
bairro Pilões, considerando notícia de que Nadson
e Wallace se escondem atrás de negócios lícitos
para promover o trafico de drogas, considerando
notícia de que a venda de queijo e a barbearia
mascaram a atividade criminosa dos irmãos,
visando ainda garantir a instrução criminal e
futura aplicação da lei penal, foi representado pela
conveniência de ser decretada a prisão preventiva
de Crislane Aragão da Silva, Nadson Domingos
Abrahão e Wallace Matheus da Conceição
Abrahão.
O Ministério Público ofertou manifestação quanto a
representação formulada pelo I. Delegado de Polícia,
onde requereu a decretação da prisão preventiva dos
denunciados
CRISLANE
ARAGÃO
DA
SILVA,
NADSON DOMINGOS ABRAHÃO e WALLACE
MATHEUS
DA
CONCEIÇÃO
ABRAHÃO,
com
fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, do CPP.
Aduziu o Ministério Público que: "... trata-se de crime
hediondo, cometido, ao que tudo indica, em
circunstâncias da nefasta atividade do tráfico de
entorpecentes liderado por facções criminosas
o que torna
altamente perigosas e destemidas,
evidente a necessidade do cárcere preventivo. É
evidente, portanto, o risco à ordem pública, diante
ocorrência
de
condutas
dotadas
de
intensa
reprovabilidade social como a apurada nestes autos.
Também não se pode perder de vista que a instrução
criminal restará atingida com a liberdade dos
acusados, na medida em que, em liberdade,
exercerão influência sobre as testemunhas que ainda
serão ouvidas em Juízo. Deve ser ressaltado que o
crime em questão foi praticado com violência e as
testemunhas devem ter resguardadas sua integridade
física e psíquica para que possam depor em juízo livre
de embaraços, garantindo-se, assim, a futura
aplicação da lei penal. Portanto, presentes os
requisitos legais, é imperiosa a decretação da prisão
preventiva dos denunciados para que assim se
garanta o resultado útil do processo e, ainda, garanta
segurança das testemunhas para deporem de forma
livre e sem constrangimentos. ..."
Assiste razão ao Ministério Público.
Encontram-se presentes os requisitos necessários à
concessão da medida pleiteada, ou sejam, o fumus
Documento eletrônico VDA56170227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 283a3104-fdf4-4b0e-bf45-70dd12ef8069

, em vista os indícios de autoria e prova
comissi delicti
da materialidade delitiva, e o
,
periculum libertatis
consubstanciado na necessidade de garantia da
Ordem Pública e preservação da Instrução Criminal.
No caso em análise, os indícios de autoria e
materialidade ficaram evidenciados através das peças
produzidas em fase policial.
A prisão dos denunciados se faz necessária para a
garantia da ordem pública, bem como da instrução
uma vez que ao Juízo cabe manter um
criminal,
ambiente propício à realização da instrução criminal,
ou seja, livre de qualquer coação por parte dos
denunciados, a fim de possibilitar que vítima e
testemunhas prestem seus depoimentos em Juízo
sem receio algum, de forma a não terem medo de
dizer a verdade.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa,
pois o agravante é acusado de participação em emboscada,
. Destacou-se que o
que levou ao assassinato da vítima
agravante, em conjunto com os corréus, agrediu a vítima antes
dos disparos com armas de fogo efetuados por
adolescente, tudo isso supostamente motivado por dívidas
.
com o tráfico de drogas
Ademais, há notícia de envolvimento do acusado com
organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com uso
.
de negócio lícito como fachada
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade
concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão
cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se
configura constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em face do
empregado
modus operandi
na prática do delito.
Sobre o tema:
[...]
Ainda nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do
Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a
atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva' (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen
95.024/SP,
Lúcia, Primeira Turma, DJe
" (AgRg no HC n.
20/2/2009)
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
910.098/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
No mesmo sentido:
[...]
Igualmente, revela-se que a custódia cautelar também está
fundamentada na
, uma
conveniência da instrução criminal
Documento eletrônico VDA56170227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 283a3104-fdf4-4b0e-bf45-70dd12ef8069

vez que o decreto prisional apontou que a liberdade do
custodiado representa risco à coleta do depoimento e à
investigação, pois há notícia de ameaças proferidas por
.
traficantes ao adolescente e seus familiares
Assim, o entendimento da instância de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que a tentativa de influenciar testemunhas justifica a
manutenção da custódia cautelar (HC n.
Ministra
945.275/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
.
9/12/2024)
Em caso análogo:
[...]
Acrescenta-se que, em consulta ao sistema processual do
BNMP, consta que o acusado está foragido. A jurisprudência
desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que "a fuga
do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar,
forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
568.658/SP,
.
13/8/2020)
No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
914.649/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/8/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
803.266/SC,
Neto, Quinta Turma, DJe de
e AgRg no HC n.
16/8/2024;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
900.591/SP,
DJe de
)
3/7/2024.
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual se estiverem
presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente
caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator
940.918/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
7/10/2024,
10/10/2024;
917.903/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de
, visto que
medidas cautelares alternativas à prisão
insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
801.412/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023;
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
771.854/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
No que se refere à reavaliação dos fundamentos da prisão, de
acordo com o
do CPP, esta Corte Superior possui
art. 316
entendimento de que "[...] o prazo de 90 dias para reavaliação
dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316,
parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual
atraso na execução deste ato não implica automático
Documento eletrônico VDA56170227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 283a3104-fdf4-4b0e-bf45-70dd12ef8069

reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata
colocação do custodiado cautelar em liberdade (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
621.416/RS,
Turma, julgado em
DJe de
".
13/4/2021,
16/4/2021)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a
reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios
fundamentos.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie (AgRg no
, relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.372.869/RS
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
EDcl
19/3/2024,
22/3/2024;
no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
170.844/PE,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
9/4/2024,
de
.
12/4/2024)
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56170227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: 283a3104-fdf4-4b0e-bf45-70dd12ef8069

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0451142-2
RHC 227.358 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013063320258190063 00774253020258190000 108004972025
13063320258190063 202514100740 36603120258190063
774253020258190000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WALLACE MATHEUS DA CONCEICAO ABRAHAO (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS ALVES TAVEIRA - MG118062
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: CRISLANE ARAGAO DA SILVA
CORRÉU
: NADSON DOMINGOS ABRAHAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WALLACE MATHEUS DA CONCEICAO ABRAHAO (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS ALVES TAVEIRA - MG118062
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485128452524=04@
2025/0451142-2 - RHC 227358 Petição : 2026/0021998-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:54
Código de Controle do Documento: F5CE5F9F-F5A7-4AAB-A7B8-54CB2ECE7E09